Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reiteração de pesquisa patrimonial no SISBAJUD. Possibilidade. Transcurso de tempo razoável. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa via Sisbajud na funcionalidade “teimosinha”, sob o fundamento de que entendeu que as diligências anteriormente realizadas restaram infrutíferas e que a exequente não apresentou elementos concretos a indicar alteração superveniente na situação patrimonial do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento da consulta via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, uma vez que a última pesquisa realizada se deu há mais de 1 (um) ano.
III. Razões de decidir
3. É possível a reiteração da pesquisa via Sisbajud, com a utilização da funcionalidade "teimosinha", após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
4. A jurisprudência admite a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SisbaJud após um intervalo de tempo razoável, especialmente quando superior a um ano, mesmo sem comprovação específica de alteração na situação econômica do executado.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067453, 0739054-86.2025.8.07.0000. Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025.